Tribunal: STF
Processo: RE 117957
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-14
Data de publicação: 1989-03-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATORIOS COM OS MORATORIOS
ADMITIDA. DESISTENCIA, POREM, DO VENCEDOR QUANTO A TAL PONTO.
RECURSO PREJUDICADO.
OBJETIVANDO A PREFEITURA, NO EXTRAORDINÁRIO, APENAS QUE NÃO
HOUVESSE A CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATORIOS COM OS MORATORIOS, O
QUE FORA CONCEDIDO NA INSTÂNCIA 'A QUO', E DE SER JULGADO
PREJUDICADO O SEU RECURSO SE O DESAPROPRIADO, QUE CONSEGUIRA TAL
CUMULAÇÃO, VEM EXPRESSAMENTE DELA DESISTIR.